Tribunal: STF
Processo: HC 189169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Francisco de Àvila Peres em benefício de Alessandro Santana Rodrigues, contra decisão do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido pedido de reconsideração de decisão anterior de não conhecimento do Habeas Corpus n. 541.757 /SE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado por latrocínio, tendo sido a conduta desclassificada para a prática de roubo circunstanciado (inc. II do § 2° do art. 157 do Código Penal), pelo qual foi condenado às penas de cinco anos e três meses de reclusão.
    3. O Tribunal de Justiça de Sergipe deu provimento ao recurso de apelação da acusação para acolher a denúncia e condenar o paciente pelo crime de latrocínio (§ 3° do art. 157 do Código Penal) às penas de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    4. Em 23.10.2019, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação (ocorrido em 5.2.2014), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 541.757/SE, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando o restabelecimento da condenação por roubo circunstanciado. Na decisão monocrática, o então Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, não conheceu da impetração assentando:
    “(...) O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação que condenou o paciente, assim se pronunciou, in verbis:
    " [...] in casu, o crime de latrocínio consumou-se com a morte da vítima, independentemente de o apelado não ser um dos executores ou de não ter a prévia intenção de obter o resultado morte. Note-se que o apelante confessou ter aderido à vontade dos demais agentes de praticar um crime de roubo, sabendo que pelo menos um deles portava uma arma de fogo, ilação que se extrai do seu interrogatório policial em que informou, ipsis litteris: Que direcionou o taxista para uma estrada vicinal até as proximidades do Loteamento Jacuípe, quando ao chegar nesse local marcado, o interrogado disse ao taxista que era aqui mesmo e foi quando surgiram o indivíduo de alcunha Risadinha e o compadre dele, este último na posse de ar ma de fogo, tipo revolver, abordou o motorista (...) Que o interrogado ainda presenciou quando o taxista sob ameaça de arma de fogo direcionada para sua cabeça, foi retirado de dentro do veículo (...) Que o interrogado durante esse período entrou em contato com seu primo Ademilton onde esse disse para ficar calado e escondido até a poeira baixar, pois Risadinha tinha entregue as armas de fogo, tanto a utilizada nesse assalto pelo compadre de Risadinha, como a subtraída da vítima, sob os cuidados de um irmão de Risadinha de prenome Diego (fls. 45/46). 
    Tem-se, portando, que inobstante houvesse o acusado em três oportunidades em seu interrogatório policial informado sobre a existência de uma arma de fogo portada por seus comparsas em nenhuma delas ressalvou pensar se tratar o armamento de mero brinquedo, como p assou a asseverar quando em Juízo, buscando ser condenado em sanção mais amena. 
    Ademais, a conduta do réu ao postar por cerca de 20 minutos no ponto de táxi, consoante as testemunhas, seria mais um forte indício no sentido de que, o grupo criminoso tinha ciência de que se tratava a vítima de um Agente Penitenciário e portador de uma arma de fogo, motivo a mais para que fosse escolhido para parte passiva da ação criminosa. Assim é que, perfilhando do entendimento esposado pelo Parquet às fls.296-verso, não seria razoável acreditar que, o apelado - sabendo se tratar a vítima de agente penitenciário que portava diuturnamente uma arma de fogo -, iria participar de um assalto utilizando de armamento de brinquedo, já que a reação da vítima, seria fato certo e integrante da esfera de conhecimento dos increpados. 
    Tenho, pois, que o réu tinha ciência de que o revólver trazido pelos comparsas não era um mero simulacro e que seria empregado para perpetração do ilícito e por decorrência lógica haveria a possibilidade de ser utilizado provocando, desta forma, até mesmo o resultado morte, como de fato ocorreu. É certo que aquele que, como o apelante, comunga vontades e conjuga esforços para cometer crime de roubo mediante uso de arma de fogo, tem ciência de que de sua ação ou de seus comparsas, pode resultar na morte da vítima, porquanto tratar-se de execução de ilícito com o uso de instrumentos capazes de facilmente causá-la. Para Julio Fabrine Mirabete: Respondem todos os agentes pelo latrocínio, quando a morte é causada por um deles e houver previsibilidade do resultado que ocorre quando têm eles consciência de que está sendo empregada arma na prática do crime. É irrelevante mesmo a identificação daquele que desferiu o golpe fatal contra a vítima. A aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal, para a desclassificação do latrocínio para roubo, só se justifica se o agente não podia prever o resultado morte e não tinha condições de evitá-lo . (in Código Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 2000, P. 996/997). 
    Enfim, o apelante combinou previamente a comissão do ilícito, levou a vítima ao locus delicti, sabia que um dos comparsas era portador de arma de fogo, sendo-lhe previsível a possibilidade e evento letal. 
    Nesse contexto, não se pode falar em cooperação dolosamente distinta ou em participação de menor importância, vez que, como salientado, tinha o apelado a possibilidade de prever a ocorrência da morte da vítima e, mesmo assim, apoiou toda ação, levando-a, sob engodo, ao local do crime onde os executores do delito, já posicionados naquelas imediações, aguardavam sua chegado para executar o roubo, não se podendo assim dizer que não concorrera para a prática do delito de latrocínio. 
    Por outro lado, a prova oral coligida aliadamente aos demais dados obtidos da fase policial não deixa qualquer dúvidas de que o ora apelado tivera decisiva participação no cometimento do latrocínio. Aliás, verifica-se ser engenhosa sua participação no delito, considerando que, empregado de uma prestadora de serviços de montagem de móveis nesta Capital, usou, no dia do crime, o fardamento da referida empresa, de modo a atrair a confiança do taxista vitimado ao acertar uma corrida para o Parque dos Faróis, sob o argumento de que ali iria para o fim de proceder à montagem de móveis. 
    Ainda, conforme disse em Juízo, deixara no táxi sua maleta de ferramentas, tendo em vista que o grupo articulara simulação no sentido de confundir futura apuração do caso, posto que, o apelado também deveria assegurar que foram ambos, ele e o taxista, vitimados em crime de roubo. Com efeito, o crime de latrocínio ficou plenamente comprovado, isto porque, além da morte houve a subtração de bens da vítima fatal. Aliás, como cediço, a ação fora perpetrada visando a subtração de bens da vítima fatal e os réus, dentre eles o recorrido, agiram em comunhão de esforços, mediante violência exercida contra Valmir Costa dos Santos, consistente em atingi-la com disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. 
    Quanto à intenção dos agentes na subtração do patrimônio da vítima, entendo que a mesma restou evidenciada por meio do depoimento do apelado, que em seus relatos informou desde a fase policial que o animus do grupo foi o de, realmente, subtrair pertences da vítima. Salientam Nelson Hungria e Heleno Fragoso, ao comentarem as figuras penais do parágrafo 3º, do art. 157, do Código Penal, que a hipótese trata de condições de maior punibilidade em razão da maior gravidade do resultado, sendo indiferente que este seja voluntário ou involuntário (preterdoloso), esclarecendo que não se configura aqui um caso excepcional de responsabilidade objetiva pelo resultado (Erfolgshaftung, do direito alemão), cogitada para tratamento, notadamente de crimes preterintencionais ou preterdolosos, desconhecida, de qualquer forma, de nosso Código, que se atrela ao princípio de nulla poena sine culpa. 
    Isto é, os eventos lesão corporal de natureza grave e morte a que se refere o parágrafo em atenção, devem ser, para que subsistam como qualificativas do roubo, quando não dolosos, ao menos culposos, ou seja, os acontecimentos que escapam à previsão comum não entrarão eles em linha de conta. E seguem os mestres acima citados lecionando no sentido de que o mesmo critério deve ser adotado quanto ao evento morte, na interpretação do parágrafo em questão (§ 3º, do art. 157, do Código Penal), ainda que o agente não o tenha querido ou assumido o risco de produzi-lo não deixara de desqualificar o roubo (a que então se dá o nome de latrocínio), pois que fosse previsível. " 
    Acerca do punctum saliens, insta consignar que as relatadas insurgências não foram objeto de apreciação pela Corte local, na medida em que sequer foram arguidas originariamente. Assim, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    No caso em questão, eventual análise da quaestio, transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, já que transitada em julgado a condenação, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal. 
    Destarte, tem-se manifesta a incompetência desta Corte para tomar conhecimento do pedido, impossibilitando o prosseguimento do writ, a teor do disposto no art. 210, do RISTJ, in verbis: "Art. 210. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. " 
    Ante o exposto, não conheço do writ. 
    P. e I.” (grifos no original).
    Com a redistribuição do processo ao Ministro Félix Fischer, houve pedido de reconsideração, indeferido em decisão da qual se extrai:
    “(...) Quanto ao punctum saliens, na hipótese, destaca-se que o Tribunal de origem não exerceu qualquer juízo de cognição acerca das sobreditas insurgências. Nesse diapasão, considerando que relatadas irresignações sequer foram requestadas originariamente, esta Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. (…)
      Convém observar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o prévio exame das matérias pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Confira-se: (…)
    Conforme já decidido anteriormente (fls. 87-93), eventual análise da quaestio, transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, já que transitada em julgado a condenação, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal. 
    Destarte, tem-se manifesta a incompetência desta Corte para tomar conhecimento do pedido, impossibilitando o prosseguimento do writ, a teor do disposto no art. 210, do RISTJ, in verbis: "Art. 210. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente".
    Ante o exposto, indefiro o pedido. P. e I.” (doc. 27).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal suscitada na impetração do Superior Tribunal de Justiça, objetivando a nulidade dos atos processuais e, consequentemente, da condenação por latrocínio.
    Alega que “O PACIENTE NÃO SABIA QUE O SEU COMPARSA PODERIA VIR A CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, NÃO COOPERANDO DE NENHUMA FORMA PARA O RESULTADO MORTE DO OFENDIDO“. Assim, “O PACIENTE QUIS EFETIVAMENTE PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE, QUAL SEJA, O ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, SENDO APLICÁVEL A REGRA DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, NOS TERMO DO ART. 29, § 2°, DO CP“.
    Sustenta que “as provas não foram contundentes para declarar e afirmar que o Paciente ALESSANDRO SANTANA RODRIGUES, conhecia o taxista AGENTE PENITENCIÁRIO, o qual somente veio a ser identificado no local em que a vítima foi abordada e morta, por um dos participantes do crime que estavam no local, que o reconheceu por já ter cumprido pena no Presídio Local”. 
    Assevera ser “possível o cabimento de Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal, ao considerar que sendo os fatos líquidos e incontroversos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal, desde que não pairem quaisquer dúvidas sobre sua realidade, e aparelhado com provas pré-constituídas, que trazemos para julgamento”.
    Afirma ser manifestamente nulo o processo, desmembrado com relação aos outros corréus, pois “NÃO FOI NOMEADO DEFENSOR PÚBLICO para os Denunciados DOUGLAS FAGUNDES TELES e RAFAEL DA SILVA (que deu o tiro na cabeça do taxista Agente Penitenciário) após a Citação por Edital, não sendo identificado nos autos a tentativa de citação pessoal por carta AR ou Oficial de Justiça”. Entende que “o Magistrado agrava ainda mais a situação do Paciente ALESSANDRO SANTANA RODRIGUES, ao decidir prosseguir com o Processo somente em relação ao Paciente, concluindo com a CONDENAÇÃO”. 
    Acrescenta que teria ocorrido “infringência à previsão constante no art. 80 no Código de Processo Penal, pois não existiam motivos relevantes para o DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, já que a infração penal não foi praticada em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, e não havia um número excessivo de acusados, pois foram DENUNCIADOS 4 (quatro) acusados, sendo 1 (um) ABSOLVIDO“. 
    Ressalta que “o r. Magistrado de 1º grau, DESCONSIDEROU o depoimento do Denunciado DOUGLAS FAGUNDES TELES, que havia sido LOCALIZADO e PRESO, e não utiliza o seu Interrogatório no julgamento do Processo Originário“.
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se, a final, seja concedida em definitivo a favor de ALESSANDRO SANTANA RODRIGUES, a presente Ordem de Habeas Corpus substitutiva da Revisão Criminal, para o fim de determinar a nulidade dos atos praticados na condenação, que feriram e vem causando graves prejuízos ao Paciente, que acabou condenado sendo Devido Processo Legal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de reconsideração, mantendo o não conhecimento da impetração.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou não ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, orientação que se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal. 
    10. Para prover a apelação da acusação, o Tribunal de Justiça de Sergipe analisou a prova dos autos e concluiu ter sido a conduta do paciente o que é denominado latrocínio. Para rever o entendimento afirmado pelo tribunal de origem seria necessária a análise no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, o que não é possível em habeas corpus, como consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. As nulidades processuais afirmadas, além de se relacionarem a terceiros (corréus na ação penal) não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível sua análise nesta fase e via para evitar inadmissível supressão de instância. Não se demonstrou em que as apontadas nulidades beneficiariam o paciente, sendo que o exame da influência dos depoimentos mencionados na condenação do paciente também demandariam o cotejo com as demais provas produzidas nos autos.
    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora